Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CADASTRO. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.026 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via SerasaJud, é uma ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito quando constatada a existência de crédito em favor do exequente e houver pedido do credor de que o nome do devedor seja incluído em cadastros de inadimplentes.
2. O Tema Repetitivo n. 1.026 do Superior Tribunal de Justiça consignou a orientação de que o magistrado deve deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SerasaJud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa (CDA).
3. Agravo de instrumento provido.